Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004276-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004276-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA –
DIGNÓSTICO DE

NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) DA MAMA ESQUERDA EM ESTÁGIO III, COM INCIDÊNCIA DE METÁSTASE ÓSSEA
– PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO

–
VERZENIO – ABEMACICLIBE /150 MG
– NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO NO ROL DA ANS – COBERTURA DEVIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO –
Abemaciclibe
/150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a decisão liminar que determinou a autorização/custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de fazer
ajuizada por
RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES,
contra a decisão que deferiu o pedido para determinar que a requerida seja compelida a custear o medicamento VERNEZIOS (Abemaciclib) 150 mg, com dosagem de um frasco com 60 (sessenta) comprimidos por mês, de uso contínuo, até que haja prescrição médica para sua interrupção ou substituição, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). E ainda, em caso de descumprimento da ordem judicial por prazo superior às 48 (quarenta e oito) horas, deferiu a penhora eletrônica de valores para custear o medicamento pelo período de seis meses de tratamento.

Em síntese, sustenta a recorrente que o contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura e autorização apenas para os exames de diagnósticos e tratamentos constantes no Rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar) à época da solicitação, conforme Anexo I e II, da Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS.

Alega que o fornecimento do medicamento denominado ABEMACICLIBE 150 mg (VERZENIOS) foi negado por estar fora do rol de medicamentos da ANS, o qual é taxativo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

80003950).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

83821457).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada é beneficiária o plano de saúde fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama esquerda em estágio III, com incidência de metástase óssea, submetendo-se a tratamento desde então.

Consta que o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu doses diárias do medicamento VERSENIO

- Abemaciclibe/150 mg, cujo fornecimento, entretanto, foi negado pela demandada sob a justificativa de que não se encontra previsto no Rol de medicamentos da ANS.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso, a agravante apoia-se na tese de que a recusa ao fornecimento do medicamento solicitado pela recorrida ocorreu por que este não se encontra previsto no Rol de procedimentos da ANS, sendo, portanto, lícita a negativa pelo plano de saúde.

Com efeito,
não há obrigatoriedade da operadora no custeio de medicamento e/ou procedimento que não conste no rol de coberturas mínimas editado pela ANS, tendo em vista as recentes decisões do STJ que, em
overruling
, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, conforme se depreende dos julgados AgInt no REsp 1882494/SP, AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP e AgInt no REsp 1779763/SP.

Ocorre que a cobertura do medicamento solicitado pela agravada (VERZENIO –
Abemaciclibe
/150 mg) foi incluída em recente atualização do Rol da ANS, conforme se verifica do ANEXO I -
Lista de Propostas de Atualização do Rol -Medicamentos que cumpriram os critérios de elegibilidade (Ciclo 2019-2020)
, disponível no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br/images/stories/rol/nt-elegibilidade-anexoi.pdf, cujo trecho colaciono abaixo:

De se destacar que a notícia acerca da referida atualização foi publicada no dia em que foi proferida a decisão agravada, no https://extra.globo.com/economia/ans-atualiza-rol-de-cobertura-obrigatoria-de-lanos-de-saude-veja-que-foi-incluido-24897056.html.

Desta feita, ainda que não houvesse previsão à época da solicitação, diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO –
Abemaciclibe
/150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a decisão que determinou a autorização/custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021